Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA INCONTROVERSA. IMEDIATO CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.

1. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada.

2. Inexiste qualquer relação de prejudicialidade, porquanto a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal diz respeito aos juros moratórios, enquanto o objeto de insurgência recursal se refere ao índice de correção monetária.

3. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública.

4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810), firmou o entendimento de que se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

5. A decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, de acordo com a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema de Repercussão Geral n. 733), motivo pelo qual é indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria.

6. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial.

7. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal.

8. A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deve se dar com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal.

9. O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais) como limite mínimo para a emissão de precatório.

10. Inviável o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa quando valor é inferior ao limite mínimo para a expedição de precatório.

11. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) também é inviável, eis que o referido procedimento pode prejudicar a ordem pagamento.

12. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido.